Tribunal: TJSP
Processo: 0017691-76.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação – Pretensão à restituição de coisa apreendida – Apelante investigado pela prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo emprego de fraude – Elementos indiciários a demonstrar que o veículo era utilizado para a prática dos delitos, interessando à ação penal, portanto – Artigo 118 do Código de Processo Penal – Possibilidade do perdimento com a eventual condenação

Ementa:
Apelação – Pretensão à restituição de coisa apreendida – Apelante investigado pela prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo emprego de fraude – Elementos indiciários a demonstrar que o veículo era utilizado para a prática dos delitos, interessando à ação penal, portanto – Artigo 118 do Código de Processo Penal – Possibilidade do perdimento com a eventual condenação penal – Decisão bem fundamentada – Investigações ainda em andamento – Concessão de depósito do automóvel que não se mostra recomendável neste momento – Recurso de apelação desprovido.